Tribunal: CARF
Processo: 15885.000236/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15885.000236/2008-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.526 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 28/02/2006
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento das
contribuições previdenciárias, contado esse prazo do fato gerador, no caso de
lançamento por homologação, quando há antecipação de pagamento e sem
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. DECADÊNCIA. PRAZO. CTN.
SÚMULA CARF No 148.
A aferição do prazo decadencial em relação a multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária é aferida pela regra do art. 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional (CTN), sendo nessa linha a Súmula CARF no 148.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
PROVA.
LANÇAMENTO.
MANUTENÇÃO.
Deve ser mantido o lançamento fiscal quando o contribuinte não apresenta
prova necessária para afastar o pressuposto de fato do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento em relação às
competências 01/2001, 03/2001 e 04/2001 do Levantamento OB9, uma vez que atingidas pela
decadência
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15885.000236/2008-71
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000236/2008-71

Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 14-19.762, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP, fls. 696 a 710:
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - DEBCAD n°
35.902.194-8, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte segurados, não descontada dos empregados, à parte da empresa, ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a Terceiros - SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, e correspondente à parte da empresa incidente sobre os valores
pagos a autônomos e a parte do autônomo, tudo de conformidade com 0 contido no
Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes da Notificação em pauta.
O presente débito perfaz o valor de R$ 177.344,19 (cento e setenta e sete mil, trezentos
e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), consolidado em 28/04/06.
Em conformidade com o Relatório Fiscal e anexo DAD, consta os seguintes
levantamentos no presente processo:
- AA8 - remunerações pagas pela empresa a pessoas físicas segurados
administradores/autônomos até 1998.
- AA9 - remunerações pagas pela empresa a pessoas físicas segurados
administradores/autônomos desde de 02/01 a 02/06.
- EA - pagamentos a empregados, pessoas físicas apuradas em recibos, identificados na
planilha pessoas físicas empregados que continuaram a trabalhar na empresa após as
rescisões do contrato de trabalho na qualidade de autônomo de 03/99 a 11/00.
- OB8 - remuneração arbitrada - obra faturamento até 1998.
- OB9 - remuneração arbitrada- obra faturamento, de 05/99 a 03/05.
- OFT -fundação oftalmológica - somente terceiro - 05/96
- SBP- sociedade beneficente portuguesa - somente terceiros - 01/96 a 06/97
- SES- Paulo Henrique Dalali - somente terceiros 12/98
- ULT - Igreja Jesus Últimos Dias - somente terceiros 06/98 a 08/98
Ainda em conformidade com o citado Relatório Fiscal, para as obras de empreitada
parcial, são fatos geradores de contribuição previdenciária as remunerações contidas nos
faturamentos efetuados e contabilizadas pela Construtora. Para as competências
posteriores a 02/99, foram lançadas todas as contribuições devidas e para as
competências anteriores a 01/99, foram lançadas no presente processo, a parte de
terceiros, sendo a parte do INSS lançada nas respectivas NFLD de solidariedade. Sobre
a aferição de remuneração com base no faturamento, a Auditora Fiscal assim se
pronunciou no Relatório Fiscal:
5. A aferição das remunerações com base no faturamento para as obras
contratadas como empreitadas parciais ocorreu em razão de se ter verificado que
a contabilidade da empresa apresenta várias inconsistências, o que nos leva a
dizer que ela não espelha a realidade dos fatos. Vários exemplos de
inconsistência foram apontadas no relatório da escrita contábil, em anexo.
Também constatou-se que a empresa elaborou para o segundo semestre do ano
de 2005 dois movimentos contábeis com resultados totalmente diferentes. Em
anexo, relatório “a escrita contábil
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000236/2008-71

6. Diante do exposto no item acima aferiu-se salários com base no faturamento
correspondendo a 20% do faturado para o material e mão de obra e 40% somente
para mão de obra, deduzindo o valor retido no anexo “retenção a compensar.
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, através do
instrumento de fls. 98 a 160 e documentos de fls. 161 a 270, onde questiona a
remuneração arbitrada de administradores e autônomos até 1998, as competências 03/99
e 06/99 do levantamento EA, a competência 11/98 do levantamento OB8, as
competências 05/99, 01/00, 02/00, 06/00 a 10/00, 12/00, 01/01, 04/01, 07/01, 08/01,
10/01, 11/01, 12/01, 03/04, 09/04 a 03/05 do levantamento OB9 e os levantamentos
OFT, SBP, SES e ULT.
- Especificadamente em relação às competências 01/01, 04/01, 07/01, 08/01, 10/01,
11/01, 12/01, 03/04, 09/04 a 03/05 do levantamento OB9, o Contribuinte argumenta que
o Fisco deixou de considerar os recolhimentos em anexo e retenções comprovadas pela
própria fiscalização, conforme planilha “retenção a compensar”. Também em relação à
competência 10/O1, requer que seja utilizado o percentual de 20%, em vez de 40%, pois
houve fornecimento de material no serviço prestado na Nota 313.
- Alega que não foi considerado pelo fisco previdenciário a compensação de valores
retidos em nota fiscal com as contribuições devidas à Previdência Social.
- Destaca que a retenção criada atenta contra os princípios constitucionais tributários,
sendo certo que a sua efetivação nas notas fiscais/faturas, já que acarreta injusto e
irreparável prejuízo, face a desproporção do valor retido e da contribuição que usa
antecipar, além de inconstitucionais restrições à compensação do saldo excedente retido.
- Salienta que empresas não elencadas no rol do art. 31, da Lei n° 8.212/91 vêm sendo
tratadas como empresas prestadoras de serviço mediante cessão de mão de obra, se
submetendo a retenção instituída pela Lei n° 9.711/99. A empreitada de mão de obra se
diferencia em muito da empreitada de obra, pois nesta não há subordinação dos
empregados do empreiteiro às ordens do contratante. Por certo, não cabe a retenção
nesta última, vez não se enquadrar a mesma no rol ditado pela legislação específica.
- Faz uma longa exposição sobre a ilegalidade da retenção no presente caso, ressaltando
a ofensa ao princípio constitucional tributário da legalidade.
- SESI/SENAI. Destaca que somente são contribuintes para esta exação as empresas que
atuam no setor industrial, bem como nas atividades assemelhadas pela lei. No caso em
questão, inexiste qualquer enquadramento da autora como Contribuinte da contribuição
ora combatida. Desta forma, a recorrente tem um crédito compensável, relativo aos
valores indevidamente pagos a título de SESI/SENAI desde agosto de 1993. Destaca
também que não há embasamento legal que fundamente ou legitime a cobrança das
contribuições compulsórias ao SESI/SENAI.
- SAT. Transcreve legislação,4ressaltando que essas contribuições estão eivadas de
inconstitucionalidade, desta forma devem ser totalmente excluídas.
- SEBRAE. A empresa impugnante não se enquadra como “microempresa” ou “empresa
de pequeno porte”, logo o tributo cobrado está totalmente eivado de inconstitucionalidade.
- SELIC. Faz uma longa exposição, colacionando na defesa jurisprudência, e, ao final,
conclui que não merece prosperar, pois é incontestável 0 direito do contribuinte à
utilização de juros de mora a 1% ao mês.
- Multa. Destaca que esta representa um verdadeiro confisco, não concordando com o
percentual da multa exigido na NFLD.
- E, ao final, requer a juntada de aditamento da defesa, vez que pelo tempo exíguo, está
com dificuldades de examinar toda a documentação necessária para o exercício pleno da
sua defesa. Conclui que a notificação não tem embasamento que possa lhe dar
subsistência, razão pela qual aguarda seja declarada sua total nulidade e improcedência
por ser medida de justiça.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000236/2008-71

Da análise dos Autos pela Seção do Contencioso de Bauru, foi solicitado
pronunciamento da Auditoria Fiscal sobre as alegações de fls. 98 a 116 e os respectivos
documentos à fl. 273, que se manifestou através da Informação Fiscal de fls. 302 a 303,
cuja cópia foi encaminhada ao Contribuinte, tendo este sido cientificado da abertura do
prazo de 10 (dez) dias para manifestação.
- Em relação às alegações sobre retenções referentes ao levantamento OB9, a Sra.
Auditora Fiscal consignou na Informação Fiscal que até a competência 03/05, todas as
retenções foram aproveitadas na NFLD n° 35.902.194-8 e 35.902.199-9, conforme
valores identificados como DNF, no Relatório de apropriação de documentos
apresentados - RADA, sendo o referido relatório entregue ao contribuinte em 28/04/06.
Dentro do prazo concedido, a Notificada apresentou manifestação, através do
instrumento de fls. 310 a 329, e documentos de fls. 330 a 539, onde questiona as
remunerações pagas pela empresa a pessoas físicas administradores/autônomos até 1998
referentes ao levantamento AA8, assim como o levantamento OFT, SBP, SES e ULT.
- E, em relação ao levantamento OB9, ressalta que não se pode aceitar que o fisco, ao
emitir a presente NFLD tenha apropriado valores retidos em outra NF LD, qual seja, n°
35.902.199-9. Ao se manifestar na presente NFLD, a 'empresa analisou os relatórios
apresentados pelo fisco nesta NFLD, não tendo como supor que alguns dos valores
retidos poderiam ter sido apropriados na NFLD n° 35.902.199-9. Atenta aos princípios
constitucionais da ampla defesa e contraditório a atitude do fisco previdenciário quando
apropria em outro lançamento valores que importarão à defesa da presente NF LD.
Mesmo que esclareça o fisco que alguns dos valores retidos estão lançados na NFLD n°
35.902.199-9, não faz com que a presente NFLD possa subsistir. Ademais, os valores
lançados na rubrica FP1, FP2 e FP3 não podem ser considerados consolidados, pois
estão sendo alvo de questionamento pela empresa na NF LD n° 35.902.199-9. Para
efeito de argumentação, advirta-se que os valores lançados sob a rubrica FP2 certamente
sofrerão alteração pelo próprio fisco, principalmente no sentido de que já houve
retificação na FP2 por ocasião da manifestação do fisco no Auto de Infração n°
35.902.189-1. Há, pois, relação de prejudicialidade desta NFLD em relação a NFLD n°
35.902.199-9, razão pela qual requer-se que esta NFLD aguarde para ser analisada após
a análise da NFLD n° 35.902.199-9, ou, até mesmo, que ambas sejam analisadas
conjuntamente para que seja observado em sua amplitude o princípio de ampla de
defesa. Para efeito de exemplificação, quanto à competência 02/03, foram apropriados
nesta NFLD valores lançados na NFLD n° 35.902.199-9 sob a rubrica FP2, sendo que
os valores lançados sob esta rubrica estão sendo questionados na NFLD n° 35.902.199-
9, justamente porque a remuneração informada em GFIP nesta competência foi
retificada pelo próprio fisco no AI n° 35.902.189-1.
O mesmo aconteceu nas competências 03/03, 04/03, 09/03, 03/03, 03/04, 09/04, 10/04,
11/04 e 12/04, não só em relação a FP2, como em relação a FP3 e FP1.
- E, ao final, protesta pelo aditamento desta manifestação, e aguarda seja declarada sua
total nulidade e improcedência por ser medida de justiça.
Considerando as alegações apresentadas pelo Contribuinte, a Seção do Contencioso de
Bauru solicitou nova manifestação fiscal à fl. 598. Por meio da Planilha de fls.599 a
601, referentes ao levantamento RA8 e AA8, a Sra. Auditora Fiscal Notificante se
manifestou, cuja cópia foi encaminhada ao Contribuinte, sendo este cientificado da
abertura do prazo de 10 (dez) para manifestação.
O Contribuinte apresentou manifestação às fls. 606 a 613, onde questiona o
levantamento AA8, assim como o levantamento RA8, OFT, SBP, e, no mais, reitera
todas as defesas anteriores.
Em 01/04/2008, o Contribuinte protocoliza 0 documento de fl. 691, requerendo que os
lançamentos efetuados sob a rubrica SES - Paulo Henrique Dalalio sejam excluídos,
uma vez que houve o total pagamento dos valores lançados, inclusive com a emissão de
CND em relação à obra, ocorrendo inclusive sua averbação no cartório competente,
conforme demonstram os documentos anexos.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000236/2008-71

Ao julgar a impugnação, em 16/7/08, a 6a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP,
por unanimidade de votos, conclui pela sua procedência em parte, reconhecendo a ocorrência da
decadência em relação às competências até 12/2000, inclusive, conforme assim restou ementado
no decisum:
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA EM PARTE.
A partir da publicação da Súmula Vinculante STF n° 08, a decadência no âmbito
previdenciário passa a ser regida pelo CTN.
APRESENTAÇAO DE PROVAS. RETIFICAÇAO.
Retifica-se o débito quando verificado que foi feito recolhimento de contribuição antes
da consolidação do processo.
SAT.
São devidas à Seguridade Social as contribuições previdenciárias correspondentes ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
TERCEIROS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas, de acordo com os
respectivos ordenamentos jurídicos.
MULTA E JUROS MORATÓRIOS.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas à multa e aos
juros equivalentes à taxa SELIC, ambos de caráter irrelevável.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
E vedado à Administração Pública o exame da Constitucionalidade das Leis.
Em 29/10/08, foi encaminhado a intimação do resultado do julgamento, por via
postal, para a Contribuinte (CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.),
porém, conforme se observa no Aviso de Recebimento (AR) de fls. 717 e 718, a correspondência
retornou. As informações constantes nas folhas desse AR não estão legíveis, porém, no AR que
segue nas fls. 800 e 801 do processo 15885.000234/2008-81, as informações estão bem legíveis
e dão conta de mudança do destinatário:

A Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita
Federal (DRF) do Brasil em Bauru procedeu, então, à intimação do resultado do julgamento do
sócio ELCIO LUÍS CASTRO, a qual se deu em 10/11/08, conforme AR de fl. 723.
Em
11/12/08,
a
Contribuinte
(CASTRO
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA.) apresentou o recurso voluntário de fls. 815 a 861, alegando, em
síntese, que:
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000236/2008-71

- Deveria ter sido aplicado o instituto da decadência a partir dos fatos geradores,
nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, e
não como fez a fiscalização, tomando por base o art. 173, inciso I, do mesmo diploma;
- Deve o Conselheiro examinar a rubrica OB9 em relação às competências
04/2001, 06/2001 a 12/2001, 03/2002 e 09/2003, conforme razões deduzidas no recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
Como visto no relatório acima, após se mostrar infrutífera a intimação da
Contribuinte por via postal, a DRF em Bauru procedeu à intimação de um dos sócios da
empresa, porém, nos termos do art. 23, do Decreto no 70.235, de 6/3/72, é o sujeito passivo
(pessoa física ou jurídica) que deve ser intimado. Desse modo, uma vez que restou improfícua a
intimação por via postal, a Contribuinte deveria ter sido intimada por edital, à luz que dispõe o §
1o do art. 23 do mesmo diploma, tornando, portanto, irregular a intimação da Contribuinte na
pessoa do sócio.
De qualquer modo, com base no art. 214, § 1o, do Código de Processo Civil
(CPC), Lei no 5.868, de 11/1/731, vigente ao tempo dos fatos, a apresentação do recurso
voluntário, pela Contribuinte, supriu a falha na intimação. Sendo assim, conhecemos do recurso.
Da alegada decadência a partir dos fatos geradores
Segundo a Recorrente, a apuração do prazo decadencial deveria ter sido feita a
partir dos fatos geradores, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN),
Lei no 5.172, de 25/10/66, e não como fez a fiscalização, tomando por base o art. 173, inciso I,
do mesmo diploma.
De fato, compulsando a decisão recorrida, notamos que o julgado a quo
simplesmente aplicou o art. 173, inciso I, do CTN, sem qualquer consideração sobre a aplicação
do art. 150, § 4o, do mesmo diploma. Vejamos:
Assim, a partir da data da publicação da Súmula Vinculante STF n° 08, deve-se aplicar,
portanto, as regras do Código Tributário Nacional, art. 173, I, que traz a decadência
quinquenal:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 0 lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
As contribuições apuradas por meio do presente processo referentes às competências
05/96 a 12/00 foram, portanto, atingidas pela decadência, já que a NFLD foi
consolidada em 28/04/06.

1 A mesma regra se encontra presente no art. 239, § 1o, do atual CPC, Lei no 13.105, de 16/3/15.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000236/2008-71

Pois bem, nos termos do art. 45, da Lei no 8.212, de 24/7/91, vigente à época dos
fatos geradores, o direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10
(dez) anos2, porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664,
559.882, 559.943 e 560.626, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou, em 12/6/08, a Súmula
Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Em face da Súmula Vinculante no 8, do STF, foi expedido o Parecer PGFN/CAT
no 1617, de 1/8/08, que assim dispôs:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
A esse respeito, vejamos o que diz o CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do

2 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000236/2008-71

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
No caso em tela, o lançamento abarca as competências de 01/1996 a 02/2006,
tendo sido lavrada a NFLD em 28/4/06, com ciência à Contribuinte em 4/5/06, vide fl. 3.
Portanto, segundo o Discriminativo Analítico do Débito de fls. 567 a 602, além da
decadência reconhecida pela decisão de primeira instância, até a competência 12/2000, foram
atingidas pela decadência, com base na regra do art. 150, § 4o, do CTN, as competências
01/2001, 03/2001 e 04/2001 do Levantamento OB9, uma vez que houve antecipação de
pagamento nessas competências:

[...]

Portanto, cabe provimento ao recurso no tocante a essas três competências, em
relação às quais o lançamento deverá ser cancelado.
Das alegações quanto ao levantamento (rubrica) OB9
Em relação ao levantamento OB9, a Recorrente alega que a fiscalização não teria
apurado corretamente o salário de contribuição em relação às competências 04/2001, 06/2001 a
12/2001, 03/2002 e 09/2003.
Por exemplo, em relação à competência 04/2001, alega a Recorrente o seguinte:
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000236/2008-71

Pois bem, segundo o Relatório Fiscal de fls. 15 a 19 e o Relatório de Análise da
Contabilidade de fls. 47 a 72, o arbitramento da base de cálculo das contribuições se deu pelo
fato de a contabilidade apresentar diversas inconsistências.
No arbitramento foi aplicada a regra do art. 600, inciso I, da Instrução Normativa
SRP no 3, de 14/7/05, que traz o seguinte comando:
Art. 600. Para fins de aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de
serviços por empresa corresponde ao mínimo de:
I - quarenta por cento do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços;
Segundo as planilhas de fls. 20 a 44, após aferir a remuneração utilizada em cada
obra, aplicando a alíquota de 40% sobre as notas fiscais, a fiscalização deduziu dessa
remuneração aferida a mão de obra constante na folha de pagamento de cada obra e assim
chegou à base de cálculo do lançamento.
No caso da competência 04/2001, a fiscalização realizou os seguintes cálculos:

Pois bem, em relação a esse cálculo, a Recorrente alega que a remuneração em
folha de pagamento corresponde a R$ 13.427,48, e não a R$ 11.987,20. Desse modo, a base de
cálculo para o lançamento seria de R$ 6.867,77, e não de R$ 8.307,05, porém, não localizamos
nos autos qualquer documento capaz de atestar esse valor de folha de pagamento alegado.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000236/2008-71

Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
A alegação tratada a cima é a mesma em relação às competências de 04/2001 a
03/2002, valendo para todas elas a mesma decisão ora prolatada em relação à competência
04/2001, sendo que em relação à competência 09/2003, requer a Recorrente a exclusão da Nota
Fiscal n° 361, pois, em seu entendimento, se refere a serviços de manutenção. Contudo, data
venia, a discriminação do serviço constante nessa Nota Fiscal (administração de obra) não nos
parece suficiente para afastá-la da exação. Confira-se:

Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
cancelando o lançamento em relação às competências 01/2001, 03/2001 e 04/2001 do
Levantamento OB9, uma vez que atingidas pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital